Tribunal: TCU
Processo: 045.509/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria da Cultura em desfavor de Adjunto Treinamento, Produções, Comunicação, Consultoria & Comércio Ltda. e Antônio Carlos Oliveira Sousa, em razão da ausência parcial de documentação da prestação de contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 101650; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/99 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério da Cultura acerca desta deliberação.